Tribunal: CARF
Processo: 17546.001148/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001148/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.828 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
TORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/05/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 214/218) interposto pelo Contribuinte
TORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contra a decisão da 8a Turma da DRJ/CPS (e-fls.
188/194), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra a Notificação de
Lançamento de Débito – NFLD, Debcad no 37.085.332-6 (e-fls. 02/101), conforme ementa a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001148/2007-81
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001148/2007-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. TERCEIROS. PRO
LABORE. MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA E CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA NO LANÇAMENTO.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91
expresso na Súmula n° 8 do STF, aplica-se o prazo decadencial quinquenal do Código
Tributário Nacional.
Alegação genérica não caracteriza impugnação nos termos legais. Inteligência do art.
16, III, do Decreto no 70.235/72.
Inexistiu no lançamento caracterização de vinculo empregatício de mão-de-obra
temporária.
Lançamento Procedente em Parte
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 110/112, o crédito lançado refere-se às
contribuições devidas à Seguridade Social não recolhidas em época própria, correspondentes a
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a outras
entidades, incidentes sobre o pagamento de salário aos segurados empregados e a remuneração
paga aos contribuintes individuais (autônomos e sócio gerente), conforme verificado em folhas
de pagamento, GFIP e Livros Diário/Razão, nas competências de 05/2000 a 05/2005.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada (e-fl.
113 e seguintes), pois reconheceu a decadência das competências de 05/2000 a 03/2002
(inclusive) pela regra do parágrafo 4o do art. 150 do CTN e acatou os acertos propostos pela
autoridade fiscal na informação fiscal de e-fls. 152/153.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2009 (e-fl.213), o
contribuinte interpôs em 10/06/2009 recurso voluntário (e-fls. 214/218), alegando a nulidade do
lançamento por ausência de liquidez.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo mas não deve ser conhecido em razão da
preclusão.
Com efeito, o recurso apresentado é bastante suscinto e se resume a alegação de
nulidade do lançamento por ausência de liquidez. Senão vejamos:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001148/2007-81

II- DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ
Conforme se disse antes, embora tenha tenha sido extremamente acertada a decisão
proferida nos presentes autos, entende a ora recorrente, que em vista da discrepância do
lançamento, tornando impossível ao contribuinte saber o que efetivamente lhe restou
imputado, sendo que o lançamento foi reduzido em menos que 13% (treze por cento) do
valor imputado quando do lançamento. Ocorre que de acordo com o artigo 142 do
Código Tributário Nacional, o lançamento é pressuposto fundamental para a
constituição do crédito tributário, sendo que somente a partir do lançamento pode ser
auferida a qualificação do montante a ser passive l de cobrança pelo 411, fisco. Com
efeito, somente o montante o lançamento será declarada a existência do crédito
tributário, apurando ou definindo os limites e alcances do fato gerador, conferindo
validade e exibilidade a este.
Assim, a nulidade de qualquer parte do lançamento, macula o mesmo do vicio de
nulidade, tratando-se de um ato vinculado e obrigatório, conforme determinação legal
(art 142 do CTN). A administração compete verificar a existência do débito apontado,
para, na hipótese de quaisquer irregularidades, providenciar o lançamento, nos termos
do Código Tributário Nacional, bem como formalizar sua cobrança, através de
respectiva notificação, conforme estabelecem as normas que regulamentam o processo
tributário administrativo, que no caso seria o Regulamento do ICMS.
Como ao contribuinte cabe o direito à ampla defesa, a nulidade de qualquer dos tópicos
integrantes do lançamento, que ocorreu em vários pontos, macula o cálculo do montante
do tributo devido, não tendo mais a matéria lançada revestido o ato administrativo do
lançamento, de todas as exigências do art. 142, devendo o ato administrativo, ser
totalmente nulo.
Ill — CONCLUSÃO
Por todo o acima exposto, requer a Recorrente seja acatado o presente recurso, com a
conseqüente ANULAÇÃO da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e o
cancelamento do lançamento eximindo-se a Recorrente do pagamento do montante
relativo a tal infração, como medida de pleno direito e de inteira Justiça!
Examinando a impugnação acostada aos autos às e-fls. 113 e seguintes, verifico
que o recorrente não alega nulidade do lançamento por ausência de liquidez.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em seu recurso voluntário e em
relação aos quais a autoridade julgadora de primeira instância não teve oportunidade de conhecer
e de se manifestar não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001148/2007-81

Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital